Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-27.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707117-27.2022.8.07.0012 RECORRENTE: FLAVIO PEREIRA DA COSTA, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, LUCAS RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. O delito de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, um dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34, do referido diploma normativo. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos empreendidos na fase extrajudicial, o relato de usuários que saíram da localidade portando drogas e as firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os réus, os quais, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol da difusão ilícita de entorpecentes. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas. Diante do quantum da pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento da pena de reclusão, visto que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo incabível, por igual razão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva (risco à garantia da ordem pública), inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 155, caput, 157, 226 e 386, VII, todos do CPP, e 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, suscitando, quanto ao crime de tráfico de drogas, que não existem provas suficientes para o decreto condenatório. Dizem que não há nos autos nada que aponte de maneira robusta que os réus efetivamente tenham sido os responsáveis pelos delitos narrados na denúncia, além da palavra ou inferências dos policiais. Ressaltam que as declarações prestadas pelos usuários, na fase extrajudicial, não foram ratificadas em Juízo. Pontuam que os reconhecimentos promovidos na Delegacia não observaram as formalidades previstas no artigo 226 do CPP. Ponderam que "se o juiz não possui provas sólidas para formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”. No que concerne ao delito de associação ao tráfico, sustentam que não restou comprovado o animus associativo prévio entre os réus. Defendem que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Subsidiariamente, pretendem a aplicação da figura privilegiada do tráfico de entorpecentes, com a fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (se for o caso). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, caput, 157, 226 e 386, VII, todos do CPP, e 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028